Tribunal: TJDFT
Processo: 0716180-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no : 0716180-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lais Delitsch Aragão de Villar Agravada: Ana Lucia Crema Borges Marques D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lais Delitsch Aragão de Villar contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0724673-46.2020.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator